Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720601-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, querendo, comprovar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023 15:35:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator